Tribunal: TJSP
Processo: 2281250-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – cumprimento provisório de sentença – honorários advocatícios decorrentes da procedência de embargos à execução – condenação em 10% do valor executado – valor executado alterado/diminuído em razão do acolhimento de embargos à execução manejado por outros devedor – agravante que pretende a aplicação de tal diminuição nos honorários exequendos - decisão recorrida que,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – cumprimento provisório de sentença – honorários advocatícios decorrentes da procedência de embargos à execução – condenação em 10% do valor executado – valor executado alterado/diminuído em razão do acolhimento de embargos à execução manejado por outros devedor – agravante que pretende a aplicação de tal diminuição nos honorários exequendos - decisão recorrida que, contudo, não se pronunciou sobre a questão - ausência de qualquer manifestação judicial, mesmo após a oposição de embargos de declaração na origem – omissão que deve ainda ser questionada em 1a instância, sob pena de supressão – falta de interesse recursal reconhecida - recurso não conhecido.